Tribunal: CARF
Processo: 10410.721044/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721044/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.396 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
USINA SANTA CLOTILDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
CARF No 1.
A ação judicial proposta por sindicato, embora afiliado o contribuinte, não fixa
desistência deste ao objeto em litígio na esfera administrativa.
Afasta-se, assim, a concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a concomitância da presente lide com o MS no
2006.83.00003903-4 e, de conseguinte, devolver os autos ao juízo a quo para que aprecie as
matérias não apreciadas em impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721044/2010-89
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

Retratando fielmente os fatos desencadeados até o presente momento processual,
reproduz-se o relatório do Acórdão Recorrido:
Trata presente processo de Autos de Infração à legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
referente a períodos de abril a julho de 2006, por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários nos montantes, respectivamente, de R$ 83.806,20 (fls. 09) e R$
272.712,42 (fls. 02), totalizando R$ 356.518,62, aí incluídos os valores principais,
multas de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados até 30/07/2010.
As infrações apuradas, que ensejaram as exigências objeto do presente processo, foram
assim descritas nos Termos de fls. 16/27 e 28/39:
A empresa USINA SANTA CLOTILDE SA dedica-se basicamente à fabricação
de açúcar (produto sujeito à incidência não-cumulativa) e álcool para fins
carburantes ( produto sujeito à incidência cumulativa ). A maior parte de suas
receitas é decorrente de vendas de açúcar, principalmente para o mercado
externo. A sua produção de álcool é majoritariamente de álcool para fins
carburantes, sendo mínima a produção de álcool para outros fins. É uma empresa
cooperativada e sua produção é comercializada pela CRPAAAL Cooperativa
Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas.
A ação fiscal abrangeu o período de outubro de 2003 a dezembro de 2006 e
basicamente objetivou verificar se os créditos de PIS/COFINS pleiteados pela
empresa e que deram margem à solicitação de diversos Pedidos de
Ressarcimento ( Anexo 01 - Relação dos Pedidos de Ressarcimento) estavam
corretos e se as eventuais glosas efetuadas nos créditos acarretaram efeitos nos
créditos e insuficiência de pagamento das contribuições devidas para o PIS e
para a COFINS.
Na sequência, descreve a Fiscalização, em linhas gerais, os problemas verificados pela
ação fiscal e que geraram a glosa de créditos e o consequente crédito tributário:
1. NÃO APLICAÇÃO AOS CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS DOS PERCENTUAIS DE RATEIO CORRESPONDENTES AS
RECEITAS DO REGIME CUMULATIVO
1) Pelo fato de produzir açúcar (produto sujeito á incidência não-cumulativa) e
álcool carburante (produto sujeito à incidência cumulativa ), a empresa se
enquadra na hipótese do § 7° do art. 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03, abaixo
transcrito:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa
da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas,
o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas.
2) Mais adiante, no § 8° a Lei determina, para os insumos e serviços comuns, os
critérios a serem seguidos para o rateio e diferenciação do crédito:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de Incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns
a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria
da Receita Federal.
3) No caso concreto a empresa adotou o método rateio proporcional com base na
receita bruta auferida, o que pode ser facilmente observado em seus
Demonstrativos de Cálculo correspondentes ao ano-calendário 2006 (Anexo 03),
onde a empresa apurou e utilizou os percentuais de rateio correspondentes ao
Regime Cumulativo para excluir de sua base de cálculo de apuração, os créditos
proporcionais correspondentes ao álcool carburante.
4) No entanto este procedimento só foi aplicado para o ano-calendário 2006. Nos
anos-calendário 2005 e 2004 (a partir de setembro) a empresa, embora apurasse
os percentuais de rateio correspondentes ao álcool carburante (Ver
Demonstrativos de Cálculo, Anexo 03 ), não chegou a utilizá-los para o rateio
dos custos, encargos e despesas comuns conforme preceitua a legislação. Antes
de setembro de 2004, a situação era até pior, pois a empresa nem sequer apurava
os percentuais de rateio relativos ao álcool carburante e considerava
indevidamente toda a sua venda de álcool como sendo" álcool para outros fins" .
5) Convém ressaltar que o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de
Alagoas, ao qual o contribuinte é associado, através do processo AGTR68538-
PE, 2006.05.00.024854-3 (processo originário 2006.83.00.003903-4) obteve
liminar em mandado de segurança, junto ao Tribunal Regional Federal da 5°
região, para que o PIS e a COFINS, incidentes sobre as receitas de álcool para
fins carburante fossem tributados de forma não cumulativa. Em 20/10/06, o juiz
da 6° Vara da Justiça Federal de Pernambuco, proferiu sentença julgando
improcedente o pedido e denegando a segurança. Em 19/03/07 o Juiz da 6° Vara
da Justiça Federal de Pernambuco inadmitiu os embargos apresentados pelo
Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas. Enfim em 27/04/07 o
Agravo dc Instrumento AGTR 68538-PE foi julgado perecido pelo Tribunal
Regional Federal da 5° região, por perda de objeto em função da sentença
existente.
6) Desta forma já não mais existe nenhum amparo legal para o procedimento
adotado pela empresa no período.
7) Por conta deste procedimento totalmente em desacordo com a legislação, os
créditos deste período foram extremamente superestimados (em média 20%
considerando a participação do álcool carburante nas receitas da empresa), uma
vez que não foram excluídos dos valores de despesas, custos e encargos comuns,
o percentual correspondente às receitas do regime cumulativo (álcool
carburante).
8) Assim, para o período de setembro de 2004 a dezembro de 2005 e
considerando que a empresa, apesar de ter perdido a segurança, não retificou sua
apuração, a ação fiscal considerou os percentuais de rateio já calculados pela
empresa e os aplicou sobre os valores de despesas, custos e encargos comuns
apurados pela ação fiscal, de modo a excluir a parcela correspondente ao regime
cumulativo.
9) Para o período de outubro de 2003 a agosto de 2004 (em que a empresa
também não retificou sua apuração) os percentuais de rateio foram apurados pela
ação fiscal com base nas informações de venda de álcool obtidas junto a
Cooperativa Regional do Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas -
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

C.R.P.A.A.A nas quais foram separadas as vendas de álcool para fins
carburantes das vendas de álcool para outros fins ( ver Planilha" Resumo das
Vendas de Álcool Efetuadas pela C.R.PAA AL" - Anexo 02).
10) Os percentuais de rateio utilizados os nas Planilhas do Anexo 02-"
Percentuais de Rateio Apurados pela Empresa " e " Apuração dos Percentuais de
Rateio Cumulativos" .
2. APURAÇÃO INCORRETA DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE O
ESTOQUE DE ABERTURA
11) O art. 12 da Lei 10.833/03 permite calcular o crédito presumido da COFINS
sobre os estoques existentes em 31 de janeiro de 2004 mediante a aplicação do
percentual de 3% sobre os estoques de produtos acabados, produtos em
elaboração e de bens utilizados corno insumos.
12) E evidentemente, pelo fato da Usina Santa Clotilde se sujeitar a dois regimes
de apuração (cumulativo e não cumulativo), o benefício se restringe apenas aos
produtos sujeitos à incidência não-cumulativa ( açúcar e álcool para outros fins),
não se aplicando aos produtos sujeitos à incidência cumulativa, que é o caso do
álcool para fins carburantes. Além disso também existe a obrigatoriedade de
aplicação do disposto nos § 7°, 8° e 9° do artigo 3° da Lei 10.833/03.
13) Além da legislação, a própria Instrução de Preenchimento da DACON
também deixa esta situação de forma bem clara:

14) No entanto a apuração do crédito presumido efetuada pela empresa não
obedeceu à legislação e o crédito foi calculado considerando a totalidade dos
estoques existentes em 31 de janeiro de 2004, sem a exclusão dos estoques de
produtos sujeitos à incidência cumulativa, no caso o álcool carburante;
15) Desta forma coube a ação fiscal a apuração correta do crédito presumido
sobre o estoque de abertura, excluindo do estoque total de álcool informado pela
empresa os estoques relativos ao álcool carburante. A identificação da parcela de
álcool carburante sobre o estoque total de álcool foi efetuada através de rateio
apurado com base nas vendas de álcool carburante e outros fins efetuada pela
Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (ver
Planilha" Resumo das Vendas de Álcool Efetuadas pela C.R.P.A.A.AL"-Anexo
02).
16) Na Planilha "Apuração do Crédito Presumido Sobre o Estoque de Abertura
em 31 de Janeiro de 2004" , Anexo 02, está demonstrado o valor apurado pela
ação fiscal que foi levado para as Planilhas de Apuração.
3. GLOSAS EM CRÉDITOS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
NO PROCESSO PRODUTIVO
17) Até Fevereiro de 2006, conforme constatado em seus Demonstrativos de
Cálculo (Anexo 03), DACON (Anexo 04) e Livros Registro de Apuração do
ICMS (Anexo 06 ) a empresa apurava os créditos referentes a insumos com base
nas entradas escrituradas em seu Livro de Entradas. Do valor total das entradas a
empresa deduzia os valores correspondentes a Fertilizantes e Defensivos
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

Agrícolas (a partir de julho de 2004), Entrada de Cana Própria e Cana Adquirida
de Terceiros - Pessoa Física (ver Planilhas de Apuração Anexo 05 ).
18) No período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2006 a empresa passou a
utilizar contas do Ativo para registro do PIS e da COFINS incidentes sobre
insumos adquiridos, respectivamente 11316230001-PIS S/INSUMOS e
1131600230008-COFINS S/INSUMOS.
19) A análise dos eventuais materiais incluídos na apuração da empresa que não
se enquadravam no conceito de insumo aplicado no processo produtivo, foi
efetuada com base em seus registros contábeis junto com as correspondentes
notas fiscais de entrada.
20) Como resultado da análise detalhada efetuada nos materiais considerados
pela empresa, foram encontrados inúmeros materiais não se enquadram no
conceito de insumo para aplicação no processo produtivo. Dentre estes materiais
destacam-se:
- EPI' s ( Equipamentos de Proteção Individual ) e itens diversos de vestuário
e uniformes, tais como: avental de couro, boné tipo árabe verde, bota de
borracha, bota pvc branca, luva de couro, camisa poliéster, camisa de algodão
sidro, capacete e óculos de proteção.
- Remédios e materiais de uso em ambulatório, tais corno: albendazol,
amplicilina, algodão ortopédico, ataduras, colírio, cefaloxina, esparadrapo,
gaze, paracetamol, seringa descartáve1.
- Materiais de Papelaria: caneta Bic, cartolina, borracha duas cores, clips,
cola em bastão, corretivo, durex, grampeador, formulários, lápis, fita de
impressora, marca texto, perfurador, pastas, ....
- Alimentos em geral: água mineral, açúcar cristal, arroz, café, etc ....
- Material de Limpeza: sabonete, sabão em pó, pastilha sanitária, lustra-
móveis, pano para limpeza, vassoura, desinfetante pinho, cera incolor para
piso, bom ar, detergente limpol, etc,
- Material de Manutenção de Motocicletas e Automóveis de utilização
precípua em transporte de pessoal e apoio geral ( veículo GOL, FIAT, Hillux,
Mitsubshi L 200 ): buzinas, espelho, lanternas, antenas, amortecedores,
cabos, etc ...
- Movéis e Equipamentos Diversos: aparelho telefônico, bebedouro, beliche
tubular, cadeira para digitador, divisória eucatex, enceradeira arno, colchão
inflável, rádio amador, fogão semi industrial 06 bocas, etc ....
21) A legislação e as inúmeras Soluções de Consulta e Soluções de Divergência
emanadas da Secretaria da Receita Federal proíbem a concessão de crédito para
este tipo de material, uma vez que não são considerados insumos nos ternos do
art. 3° da lei 10.833, já que não possuem utilização em máquinas ou
equipamentos diretamente utilizados e integrantes do processo produtivo,
intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos.
Vejamos :
(....)
22) Nas Planilhas "Relação dos Materiais Sem Direito ao Crédito do
PIS/COFINS Não-Cumulativos" - Anexo 07, estão detalhadas as glosas
efetuadas, que foram levadas para as Planilhas de Apuração do PIS/COFINS
Não-Cumulativos.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

4. GLOSAS EM CRÉDITOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
NO PROCESSO PRODUTIVO.
23) No período de Outubro de 2003 a Dezembro de 2005, conforme constatado entre o
cotejo dos Demonstrativos de Cálculo apresentados pela empresa e do seu Livro Razão
a empresa utilizava basicamente as seguintes contas para a determinação dos serviços
com direito a crédito:

24) A análise foi efetuada através dos lançamentos do Livro Razão junto com as
respectivas notas fiscais de serviço utilizadas para determinar a natureza dos
serviços prestados, uma vez que tal informação não se encontrava no histórico.
25) Como resultado da análise efetuada, as glosas efetuadas se resumiram
basicamente a Transporte de Pessoal e alguns poucos lançamentos relativos a
outros serviços, destacando-se alguns serviços de construção civil.
26) A partir de Fevereiro de 2006 a empresa alterou sua sistemática, passando a
utilizar contas do Ativo Circulante para o lançamento e apuração dos créditos
referentes a serviços prestados.

27) A análise também foi efetuada com base nos registros contábeis destas
contas e notas fiscais de serviço como complemento para a obtenção do tipo e
natureza do serviço prestado. Ressaltamos que nos créditos relativos a despesas
com fretes e armazenagem não foram efetuadas glosas, sendo mantidos os
valores apurados pela empresa.
28) Da mesma forma que no período anterior as glosas efetuadas foram
majoritariamente relativas a Transporte de Pessoal.
29) A legislação e as inúmeras Soluções de Consulta e Soluções de Divergência
emanadas da Secretaria da Receita Federal proíbem a concessão de crédito para
estes tipos de serviço, uma vez que não são considerados insumos nos termos do
art. 3o da lei 10.833, já que não possuem utilização ou aplicação direta no
processo produtivo. Vejamos:
(...)
30) Os serviços que foram excluídos da apuração estão relacionados nas
Planilhas “Relação dos Serviços Glosados ", Anexo 08.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

15. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DA DIFERENÇA PARA
AUTUAÇÃO
31) Nas Planilhas de Recomposição do DACON - Anexo 05 estão demonstrados
os valores de contribuição e créditos apurados pela ação fiscal, bem como
eventuais insuficiências de pagamento que gerara diferenças para autuação.
Sobre as diferenças a pagar incidiu a multa de ofício de 75% mais os demais
acréscimos legais cabíveis, conforme preceitua a legislação. No Auto de
Infração, fls ... à .... estão demonstrados os valores apurados, multas e acréscimos
legais devidos.
A Fiscalização relaciona os Anexos que acompanham seu Termo:

E ressalta que deverá a empresa alterar seus DACON subsequentes considerando os
saldos finais apurados na recomposição ( Anexo (5).
Dada ciência da autuação em 08/09/2010 (fls. 04 e 13), foi apresentada em 07/10/2010
impugnação de fls. 591/611, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos assevera a Impugnante que a reescrita dos DACON's, bem assim as
glosas feitas, que redundaram na autuação, não têm qualquer respaldo.
Como preliminar, defende a imutabilidade dos saldos do DACON’S até junho de 2005
em razão de ocorrência de decadência para aferição das informações fiscais.
Discorre acerca de seu entendimento de impossibilidade de a Fiscalização questionar e
alterar créditos apurados pela contribuinte para períodos que antecedem prazo
decadencial de cinco anos. Cita doutrina. Expõe que os valores autuados somente foram
encontrados, como dito e redito, porque o fiscal ajustou o saldo dos DACON's desde a
origem, ou seja, desde outubro de 2003, alterando o saldo informado no DACON (PIS)
de junho de 2005 de R$360.076,73, para saldo zero, do mesmo modo, alterando o saldo
informado no DACON(COFINS) de R$ 278.354,06, para R$ 19.992,06 (vide DACON
em anexo).
Acrescenta que, mesmo que se proceda a recomposição dos DACON’s para todo o
período fiscalizado (ignorando a decadência do período anterior a julho de 2005), não
prevaleceria a autuação porque entende indevidas as glosas de crédito, pelos argumentos
que passa a expor.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

No mérito, sob o título, impropriedade das glosas de crédito, defende a desnecessidade
de indicação de percentuais de rateio, expondo que:
- a situação em comento, é alvo de controvérsia judicial entre a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - SRFB e o Sindicato da Indústria do Açúcar e do
Álcool de Alagoas SINDAÇUCAR/AL, ao qual a defendente é filiada.
- Vale dizer: para a SRFB, o regime do PIS e da COFINS incidente sobre o
álcool carburante no período de 01/2003 a 08/2004 seria cumulativo; enquanto
que para o SINDAÇUCAR/AL o regime correto segundo o texto da Lei 10.637 e
da Lei 10.833 é o não-cumulativo.
- Atualmente, o mencionado litígio, travado em mandado de segurança, tramita
no Tribunal Regional Federal da 5a Região, tendo, recentemente, sido provida a
Ape1ação em Mandado de Segurança no 98.901/PE interposta pelo Sindicato.
- decidiu-se que "somente a partir da vigência da Lei 10.865/2004, conforme
prevê seu art. 53, a partir de 1o de maio de 2004 é que foi excluída,
expressamente, a receita de venda de álcool para fins carburantes do regime não-
cumulativo de incidência do PIS e da COFINS",
Defende ser correto o reconhecimento judicial por ser amparado em uma correta
interpretação da exegese legal aplicável a matéria, discorrendo acerca do regime de
apuração do PIS e COFINS sobre o álcool carburante até a vigência dos arts. 21 e 37 da
Lei no 10.865, de 30/04/2004 (itens 41 a 54 de sua peça de defesa, fls. 601/605).
Entende, também, ser inadequada a glosa dos insumos e serviços, reportando-se ao art.
3o, inciso II, §§ 1o e 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e INs SRF 209/02 e
404/04, e argumentando que:
- o conceito de insumos e serviços no âmbito da agroindústria sucroalcooleira
não comporta a interpretação dada pela fiscalização.
- no caso da agroindústria sucroalcooleira, a produção de bens ou produtos
destinados à venda, de que fala o artigo 3°, II, está integrada, basicamente, em
três esferas: a) a produção ou compra de cana-de-açúcar; b) o corte,
carregamento e transporte, próprio ou prestado por outras pessoas jurídicas, da
cana-de-açúcar, produzida ou adquirida, do campo para a fábrica; c) a
transformação da cana-de-açúcar em açúcar e álcool.
Cita doutrina e Soluções de Consulta.
Acerca de créditos decorrentes de serviços, alega que:
- os serviços glosados, sem dúvida, contribuem para a consecução da atividade
da defendente, que necessita transportar seus empregados para o local da
produção, pagando, para tanto, a pessoas jurídicas pelo frete do transporte dos
seus trabalhadores rurais para o local da extração da cana-de-açúcar; e dos seus
trabalhadores industriais para a fábrica.
Acerca da glosa de insumos expõe que:
- não se vislumbra qualquer motivação para ter sido negado o creditamento
relativo à aquisição dos equipamentos de proteção individual (botas, capacetes,
luvas, etc. EPI's), já que estes pertencem à empresa e, apenas, são
disponibilizados aos trabalhadores para uso na produção agroindustrial, os quais
sofrem desgaste, dano ou perda de propriedades físicas, dando, então, direito ao
crédito do art. 3o, II, da Lei no 10.833/03 ( COFINS não cumulativa).
Conclui requerendo a improcedência dos autos de infração.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

Instruindo a Impugnação encontram-se procurações (fls. 612 e 668), documento de
identificação pessoal, Atas de Reunião do Conselho de Administração e Assembléia
Geral Extraordinária (614, 620), Termos de Posse (617/618), DACON (633/649),
pesquisas a acórdãos referentes ao MS 2006.83.00.003903-4 (fls. 650/667).
Parte da defesa não foi conhecida em razão de concomitância com o MSo
2006.83.00.003903-4, e da parte conhecida, a 11a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, julgou
improcedente o pleito da ora Recorrente, de acordo com a ementa transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/07/2006
PIS.
COFINS.
VERIFICAÇÃO
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
PRAZO
DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário é obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se cogita de decadência para verificação de créditos
de PIS e COFINS, apurados pelo contribuinte e por ele utilizado em períodos
posteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/07/2006
DISCUSSÃO JUDICIAL.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia à discussão
administrativa sobre a mesma matéria, impedindo a apreciação das razões de defesa
acerca de igual questão por parte do colegiado a quem caberia o julgamento. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve
ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/07/2006
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Somente dão direito a apuração de créditos no regime de incidência não cumulativa os
dispêndios expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito à apuração de créditos
no regime de incidência não-cumulativa se incorporados diretamente ao bem produzido
ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto, desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
CRÉDITOS.
TRANSPORTE
DE
EMPREGADOS.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Inexiste previsão legal para apuração de créditos decorrentes de dispêndios com
transporte de empregados e com equipamentos de proteção, porque não se enquadram
na categoria de insumos aplicados ou consumidos diretamente nos produtos vendidos ou
serviços prestados.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. SALDO DE CRÉDITO INEXISTENTE.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

Não afastadas as irregularidades e glosas de crédito apuradas em procedimento fiscal e
demonstrado que, em consequência delas, resultaram valores devidos de PIS e COFINS,
mantêm-se os lançamentos de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/07/2006
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Somente dão direito a apuração de créditos no regime de incidência não cumulativa os
dispêndios expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito à apuração de créditos
no regime de incidência não-cumulativa se incorporados diretamente ao bem produzido
ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto, desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
CRÉDITOS.
TRANSPORTE
DE
EMPREGADOS.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Inexiste previsão legal para apuração de créditos decorrentes de dispêndios com
transporte de empregados e com equipamentos de proteção, porque não se enquadram
na categoria de insumos aplicados ou consumidos diretamente nos produtos vendidos ou
serviços prestados.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. SALDO DE CRÉDITO INEXISTENTE.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Não afastadas as irregularidades e glosas de crédito apuradas em procedimento fiscal e
demonstrado que, em consequência delas, resultaram valores devidos de PIS e COFINS,
mantêm-se os lançamentos de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário arguindo:
A. Da Imutabilidade dos Saldos dos DACON ́s – Ocorrência da Decadência para
Aferição das Informações Apresentadas
B. O Regime de Apuração do PIS e Cofins Sobre o álcool carburante até a vigência
dos arts. 21 e 37 da Lei no 10.865, de 30.04.2004
C. Da Glosa Indevida de Créditos. Regime não cumulativo do PIS e da Cofins;
a.
Da Legalidade dos Créditos Apurados a Partir de Bens e Serviços
Aplicados na Fase Agrícola do Processo Produtivo da Recorrente
b. Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos aos EPI’s - Equipamentos de
Proteção Individual
c.
Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos à Gastos com Materiais Elétricos
e outros Produtos não considerados como Insumos
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

d. Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos à Gastos com Material de
Limpeza de Equipamentos/Máquinas, Graxas e Ferramentas
e.
Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos Gastos com Aluguel,
Combustíveis, Lubrificantes e Peças de Reposição e Manutenção de
Tratores, Máquinas e Equipamentos Agrícolas
f.
Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos à Despesas de Aluguéis de
Prédios Locados de Pessoa Jurídica e Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado
g. Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos aos Gastos com Laboratório
h. Indevida Glosa de Créditos Alusivos aos Gastos com Materiais e Serviços
de Construção
i.
Da Indevida Glosa de Serviços de Frete nas Compras de Insumos,
Despesas de Armazenagem e Frete de Mercadorias nas Operações de
Venda
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos formais de validade, conheço do Recurso Voluntário.
Consoante narrado estar-se diante de multa isolada decorrente do PAF no
10410.901820/2013-75, em razão de compensação não homologada por ausência ou
insuficiência de crédito (§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações).
Expõe à Recorrente declaração de concomitância pela DRJ em relação aos
argumentos de “Regime de Apuração do PIS e COFINS Sobre o álcool carburante até a
vigência dos arts. 21 e 37 da Lei no 10.865, de 30.04.2004”, com o MS no 2006.83.00003903-4.
A matéria não foi conhecida pela DRJ, sob as seguintes razões:
Em sua impugnação, a interessada confirma a existência de discussão judicial acerca da
questão e informa que, em sede de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato, foi
proferido Acórdão (publicado em 24/09/2010, fls. 651) que decidiu que "somente a
partir da vigência da Lei 10.865/2004, conforme prevê seu art. 53, a partir de 12 de
maio de 2004 é que foi excluída, expressamente, a receita de venda de álcool para fins
carburantes do regime não-cumulativo de incidência do PIS e da COFINS".
Observe-se que o Acórdão mencionado pela defesa foi publicado posteriormente à
ciência da autuação, mantendo o álcool carburante no regime cumulativo apenas
anteriormente a 12 de maio de 2004.
(...)
Diante da discussão levada ao Poder Judiciário, em face da supremacia hierárquica da
esfera judicial, não cabe apreciar, na esfera administrativa, os argumentos da
Impugnante acerca da matéria (regime cumulativo ou não cumulativo a que se sujeita o
álcool carburante e consequente influência na necessidade de rateio e no valor de
crédito presumido de estoque inicial).
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

Em contrapartida, argumenta à Recorrente:
30. Fato é que o acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos expostos, sob
o argumento que “não cabe apreciar, na esfera administrativa, os argumentos da
Recorrente acerca da matéria”, a teor do § 2o, art. 1o do Decreto-Lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 22 de setembro
de 1980, atualmente disciplinados pelo Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto
de 2014.
31. Entretanto, a aplicação dos aludidos dispositivos normativos volta-se apenas para as
situações em que as ações judiciais são ajuizadas em cunho repressivo, diante de prévia
formalização do crédito devidamente impugnada pelo contribuinte.
32. O mandado de segurança coletivo, de caráter preventivo, ajuizado por entidade
representativa da recorrente não tem o condão de afastar a discussão levada à cabo no
processo administrativo que trata de situação concreta, qual seja o afastamento do
regime cumulativo a que se sujeita o álcool carburante e consequente influência na
necessidade de rateio e no valor de crédito presumido de estoque inicial.
Com a devida venia, a meu ver, apesar do ingresso de ação judicial por Sindicado,
mesmo que associada à Recorrente, por si só não é causa suficiente para o não processamento da
impugnação, eis que estar-se diante de ação coletiva. E o evento não traduz imediata
concomitância, pelo simples fato de ter sido ajuizada por entidade de classe e, também, por ser
uma faculdade do associado valer-se de medida própria para que seja válida – o que no caso em
tela não está evidenciado -, sendo este o entendimento predominante neste Colegiado.
Neste contexto, os argumentos contidos na impugnação e não conhecidos pelo
juízo a quo sob o argumento de concomitância (Súmula CARF no 01) devem ser conhecidos e
apreciados, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, até mesmo, evitando-se a
supressão de instância.
Afastada a concomitância, deixo de analisar as demais matérias em recurso.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
concomitância da presente lide com o MS no 2006.83.00003903-4 e, de conseguinte, devolvo os
autos ao juízo a quo para que aprecie as matérias não apreciadas em impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721044/2010-89

Fl. 840
DF CARF MF
Original